Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709392-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF, contra sentença da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pois determinou emenda à inicial para juntada de documentos pessoais e respectivas procurações e os exequentes pediram prazo adicional para providenciar a documentação (ID 42049939). Em suas razões (ID 42049945), o apelante alega que: 1) a sentença violou o artigo 10 do CPC, que coíbe a prolação de decisões-surpresa; 2) trata-se de execução coletiva da sentença, pois o direito alcançado é individual homogêneo divisível e não coletivo em sentido estrito; 3) a tutela de direitos coletivos em sentido estrito, o grupo ou categoria titular de direitos coletivos é representado por associações ou corporações voltadas à defesa de determinados interesses transindividuais; 4) o sindicato possui legitimidade extraordinária e a ele é constitucionalmente garantido o direito à defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos; 5) a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual; 6) a sentença possui excesso de formalismo e ofende os princípios da instrumentalidade das formas, da finalidade, da proporcionalidade e da cooperação; 7) o prazo para a apresentação de documentos é dilatório, portanto, o vício é sanável. Requer o provimento do recurso para que seja admitido o cumprimento de sentença em nome do sindicato apelante. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para juntada das procurações dos substituídos faltantes. Ainda sucessivamente, requer o declínio da competência para o Juízo prolator da sentença originária do título executivo. Preparo recolhido (ID 42049948). Contrarrazões apresentadas (ID 42049952). Na decisão de ID 43557416 as partes foram intimadas para se manifestar quanto à prescrição da pretensão de executar a sentença proferida na ação coletiva 59.888/1996, nos termos do artigo 10 do CPC. O autor peticionou no (ID 43641367). Afirma que a decisão de ID 43557416 relacionou por equívoco o presente cumprimento de sentença à ação coletiva 59.888/1996 e ao REsp 1.301.935/DF. Afirma que este processo refere-se à ação coletiva 0030649-57.1992.8.07.0001, de origem da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. Sustenta que a pretensão não está prescrita. É o relatório. Decido. Com efeito, há erro material na decisão que intimou as partes para se manifestar quanto à prescrição da pretensão de executar a sentença proferida na ação coletiva 59.888/1996, uma vez que o presente cumprimento de sentença se refere a processo diverso. Revogo a decisão de ID 43557416. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator